Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da arguição de nulidade processual decorrente da ausência de intimação da agravante para apresentação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença subjacente, deflagrado pela agravada, ensejando o transcurso in albis do prazo destinado ao pagamento espontâneo do débito e conseguinte bloqueio de ativos de titularidade da operadora via sistema Sibajud. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes ao executivo de origem, o ilustrado juiz da causa, após o aviamento do vertente agravo e inclusão do recurso em pauta de julgamento, apreciando manifestação da executada/agravante, acolhera a argumentação por ela deduzida e declarara a nulidade dos atos processuais praticados a contar da prolação da decisão agravada, determinando a liberação dos valores constritos e a realização de nova intimação da operadora para pagamento do débito, no prazo legal1. Do alinhado ressoa que o acolhimento da arguição de nulidade processual agitada pela agravante, e, conseguintemente, dos atos processuais que a sucederam, repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça a agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 199197047 (fls. 296/298), Cumprimento Provisório de Sentença no 0704934-79.2023.8.07.0002.